Tribunal: TJBA
Processo: 8032729-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032729-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLOVIS SILVEIRA MATTOS Advogado(s): LUANA HELENA ROCHA ESTRELA, PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA AGRAVADO: GEMIMA CRISTIANE SANTOS MATTOS MACIEL RODRIGUEZ e outros Advogado(s):FREDERICO SILVEIRA E SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INTEGRATIVOS NÃO EVIDENCIADOS. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA OU ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇAO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão interlocutória que rejeitou preliminares de inépcia, ilegitimidade passiva e impugnação ao valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (CPC, art. 489, §1º, IV), sendo a jurisprudência pacífica nesse sentido. 4. O acórdão embargado fundamentou, de forma clara, que a exclusão do pedido de prestação de contas configurou adequação procedimental admitida pelo art. 321 do CPC, afastando a premissa de que se trataria de desistência dependente de anuência da parte contrária. 5. O julgado também apreciou expressamente a controvérsia sobre a legitimidade passiva, ao afirmar a incidência da teoria da asserção para justificar a permanência do administrador no polo passivo e a inclusão da sociedade empresária como litisconsorte necessária. 6. A insurgência relativa ao valor da causa igualmente foi enfrentada, tendo o acórdão reconhecido a admissibilidade de sua fixação por estimativa em hipóteses nas quais o proveito econômico não é imediatamente aferível. 7. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada nenhuma hipótese de embargabilidade do art. 1.022 do CPC. 8. O mero inconformismo do embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos, via inadequada para rediscutir matérias de mérito. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032729-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CLOVIS SILVEIRA MATTOS e como apelada GEMIMA CRISTIANE SANTOS MATTOS MACIEL RODRIGUEZ e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.